Tribunal: TJES
Processo: 5006746-23.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006746-23.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUSTAVO ALESSANDRO DE SOUZA PICOLI

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006746-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GUSTAVO ALESSANDRO DE SOUZA PICOLI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA LESÃO CORPORAL. ERRO NA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRESCRITO PARA MAJORAR A PENA DO CRIME REMANESCENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

A Revisão Criminal é o meio processual adequado para sanar erro judiciário, inclusive no tocante à dosimetria da pena.

É inadmissível a utilização de fatos de um crime cuja punibilidade foi extinta pela prescrição para aumentar a pena-base de outro crime, ainda que em concurso formal. A pena-base deve ser fixada com base nas circunstâncias do crime remanescente.

Reconhecido o erro na dosimetria, a pena-base do crime de homicídio culposo é redimensionada para o mínimo legal.

Pedido liminar indeferido. No mérito, pedido de anulação integral rejeitado. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena acolhido.

Pena definitiva para o crime do art. 302 do CTB redimensionada para 2 anos de detenção e suspensão da habilitação por igual período.

Pedidos da Revisão Criminal julgados procedentes para redimensionar a pena do requerente para
2

(
dois
) anos de
detenção e
suspensão da habilitação por igual período.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006746-23.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GUSTAVO ALESSANDRO DE SOUZA PICOLI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de uma Revisão Criminal (processo nº 5006746-23.2025.8.08.0000) apresentada por
Gustavo Alessandro de Souza Picoli
, já qualificado e identificado nos autos, contra uma condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei nº 9.503/97) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei nº 9.503/97), conforme sentença de primeira instância e acórdão de apelação.

Na sentença original, o réu foi condenado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Nesse sentido, a pena definitiva foi fixada em 3 anos e 2 meses de detenção, com suspensão da habilitação. A dosimetria da pena foi questionada pela defesa, que aponta que a pena-base do crime de homicídio culposo foi majorada com base nas consequências do crime de lesão corporal, que foi posteriormente declarado prescrito.

O Ministério Público de 1º Grau, em momento anterior à revisão criminal, recorreu da decisão que negou a prisão preventiva do réu, opinando pelo provimento do recurso e pela decretação da prisão.

Em um parecer na fase recursal (antes da revisão criminal), a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do recurso em sentido estrito, para que a decisão que negou a prisão preventiva fosse reformada. (ID.15154876)

O pedido da defesa na presente revisão criminal solicita a suspensão da execução penal e, no mérito, a anulação integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia o reexame da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que as circunstâncias do crime de lesão corporal (prescrito) não poderiam ter sido utilizadas para agravar a pena do crime de homicídio. (ID. 13472449)

Diante disso, passo a decidir.

Conheço a presente Revisão Criminal, por preencher os requisitos legais
.

Inicialmente, com relação ao pedido liminar, foi devidamente indeferido, uma vez que não foi demonstrado dano irreparável se o acolhimento do pedido se consolidar quando da análise do mérito da revisão criminal. (ID. 15045552)

No mérito, rejeito o pedido de anulação integral da sentença, por ser medida drástica e desnecessária, já que o erro na dosimetria pode ser corrigido sem a anulação de toda a condenação.

Passo a reexaminar a dosimetria da pena, acolhendo o pedido subsidiário da defesa.

1ª Fase: Fixação da Pena-Base

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Art. 302 do CTB) prevê uma pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção.

Na sentença original, o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 2 anos e 9 meses de detenção. A justificativa para essa exacerbação foi a consideração das “consequências extrapenais”, que incluíam “o óbito da vítima falecida ainda muito jovem e as sequelas físicas causadas à supérstite” (vítima Gutemberg Nery Santos).

No entanto, o crime de lesão corporal culposa (Art. 303 do CTB), referente à vítima Gutemberg, foi posteriormente declarado prescrito. A prescrição da pretensão punitiva extingue o direito do Estado de punir, e os fatos de um crime prescrito não podem ser usados para agravar a pena de outro delito.

Como a sentença original não apresentou outras circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem o aumento da pena-base, o redimensionamento impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

Conclusão da 1ª Fase:
A pena-base para o crime de homicídio culposo (Art. 302 do CTB) é fixada em
2 (dois) anos de detenção
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

2ª Fase: Análise das Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

A sentença original constatou a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Conclusão da 2ª Fase:
A pena permanece inalterada, em
2 (dois) anos de detenção
.

3ª Fase: Análise das Causas de Aumento e Diminuição

A sentença original, devido ao concurso formal dos crimes de homicídio e lesão corporal, aumentou a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto).

Com o reconhecimento da prescrição do crime de lesão corporal culposa (Art. 303 do CTB), o concurso formal não pode mais ser aplicado. O réu responde apenas pelo crime de homicídio culposo, e não há outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Conclusão da 3ª Fase:
A pena permanece inalterada, em
2 (dois) anos de detenção
.

Pena Definitiva e Determinações Adicionais

A pena definitiva e final para Gustavo Alessandro de Souza Picoli, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, é de
2 (dois) anos de detenção
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Além disso, a defesa solicita que:

O acórdão seja devidamente registrado nos autos de origem.

As futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados Dr. WELLINGTON SOARES RODRIGUES (OAB/ES nº 19.231) e Dra. KELLY BRUMATTI RODRIGUES (OAB/ES nº 35.295), e que seus cadastros sejam feitos no sistema eletrônico do processo, sob pena de nulidade.

Logo, defiro o pedido para que o acórdão seja devidamente registrado nos autos de origem. Também acolho o pedido de que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados pela defesa, e que sejam cadastrados no sistema eletrônico do processo.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
da presente Revisão Criminal, para que a pena definitiva do requerente seja redimensionada para 2 anos de detenção e suspensão da habilitação por igual período.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir, parcialmente, quanto à conclusão pela redução da pena-base, no que se refere à exclusão das consequências decorrentes da lesão corporal de uma das vítimas (Gutemberg Nery Santos), com fundamento na superveniente prescrição do delito correspondente (art. 303 do CTB).

Com a devida vênia, entendo que não há óbice jurídico à consideração, no vetor das consequências do crime de homicídio culposo, dos impactos fáticos oriundos do mesmo evento danoso — mesmo que esses fatos se desdobrem em múltiplos delitos, ainda que um deles venha a ser atingido pela prescrição.

Explico.

O acusado foi condenado por homicídio culposo (art. 302 do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), ambos decorrentes do mesmo evento de trânsito.

Na sentença, ao dosar a pena-base do homicídio, o juízo de primeiro grau considerou como consequência desfavorável o fato de, além da morte de uma das vítimas, outra pessoa (Gutemberg) ter sofrido sequelas físicas permanentes.

Neste momento, em sede de revisão criminal, a defesa aponta que o crime de lesão corporal encontrava-se prescrito, e que, por isso, os efeitos danosos suportados pela vítima sobrevivente não poderiam mais influenciar a dosimetria do homicídio.

O eminente Relator acolheu tal tese, fixando a pena-base no mínimo legal.

Com as devidas vênias, entendo que tal raciocínio não se harmoniza com a função e os critérios legais de fixação da pena-base, nem com a jurisprudência pátria sobre a autonomia e integralidade das consequências do crime.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado deve fixar a pena conforme a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Tais vetores são analisados com base no conjunto fático, e não em uma compartimentalização formal dos tipos penais que eventualmente derivem do mesmo fato.

A prescrição de um crime acessório (no caso, a lesão) não apaga os efeitos fáticos do evento que ensejou a prática criminosa principal (o homicídio).

O que se avalia, no vetor "consequências", é o dano social e humano decorrente do fato típico praticado — aqui, o evento de trânsito, que vitimou fatalmente uma pessoa e causou sequelas graves a outra.

No caso, tanto o homicídio quanto a lesão decorrem do mesmo comportamento culposo, consubstanciado na direção do veículo.

Não há, portanto, pluralidade de condutas autônomas, mas sim um único evento lesivo com múltiplas vítimas.

Ainda que a punibilidade pela lesão corporal tenha se extinguido, o dano causado à vítima sobrevivente persiste na ordem real dos fatos.

Diante do exposto, divirjo do eminente Relator para manter a pena-base fixada acima do mínimo legal, tal como imposta na sentença original, reconhecendo como consequência judicial desfavorável do crime de homicídio culposo a existência de outra vítima com sequelas físicas permanentes, mesmo que, supervenientemente, a punibilidade da lesão correspondente tenha sido extinta pela prescrição.

Assim, julgo improcedente o pedido formulado.

É como voto.

Vitória, ES, 24 de outubro de 2025.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o e. Relator.

É como voto.